Tribunal: STF
Processo: HC 223167
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 699 dias-multa, por suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Segundo a defesa a condenação seria ilegal e arbitrária.



    Alega-se que o paciente nunca confessou a prática do delito e que a teria negado em juízo, insistindo na insuficiência de prova para decretação de sua prisão.



    Requer, por fim:



    “a) A concessão de LIMINAR para fim de IMEDIATA colocação do paciente em liberdade, suspendendo-se a prisão e os termos dela decorrentes;



    b) A concessão da presente ordem de habeas corpus, em favor do paciente DAVI XAVIER DOS SANTOS, já qualificado aos autos, para que seja ANULADO o v. acórdão, por ofensa ao artigo 5º, LVII da Constituição Federal de 1988, determinando-se que outro seja prolatado sem a análise da indigitada confissão aos policiais militares ou de quaisquer outros elementos estranhos aos autos, não demonstrados ou em argumentos genéricos, levando em consideração apenas e tão somente aquilo que consta dos autos, em especial a primariedade e os bons antecedentes do paciente.”



    Examinados os autos, decido.



    A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada por norma constitucional em razão do paciente ou da autoridade coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República).



    Na espécie, no medida em que o impetrante insurge-se contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, evidencia-se a manifesta incompetência desta Corte para analisar o pleito.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente